Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A parte credora opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que “e a quantia recebida à título de restituição de imposto de renda não é considerada salário, ou seja, não possui natureza alimentar e pode ser penhorada” e que “a penhora da restituição de imposto de renda não ofenderá a dignidade do devedor ou o colocaria em uma situação de vulnerabilidade”.

2. Acrescenta que “o v. acordão embargado também encontra-se omisso, na medida que não analisou a alegação do embargante de pratica de atos considerados como litigância de má-fé por parte do recorrido”.

3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.

5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, tendo o colegiado decidido que “(...) 6. O feito de origem versa sobre execução, na qual foi determinada a expedição de ofício ao Banco Regional de Brasília para a penhora da quantia creditada em favor do executado, ora agravante, a título de restituição de imposto de renda (ID 98853561 – ID de origem). 7. A declaração de imposto de renda do executado/recorrente aponta que o valor retido e depois restituído, por meio de creditamento em conta corrente, adveio de desconto indevidamente efetuado sobre a remuneração do contribuinte, o que não afasta o caráter alimentar dos valores devolvidos e a incidência do art. 833, IV, do CPC. Portanto, a penhora sobre tal montante não deve descurar-se do caráter remuneratório-alimentar da verba. 8. Sobre o tema, sobreleva mencionar trecho do voto da Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010, in verbis: “(...) não é toda e qualquer parcela da restituição de Imposto de Renda que pode ser considerada como advinda de verba salarial ou remuneratória. Isso porque, conforme o disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional, o referido tributo tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Ademais, enquadra-se no conceito de renda para fins de tributação todo acréscimo patrimonial fruto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Assim, o Imposto de Renda pode incidir, por exemplo, sobre recebimento de aluguéis, lucro na venda de determinado bem, aplicações financeiras, entre inúmeras outras hipóteses de incidência, que não são necessariamente resultantes de salários, vencimentos, proventos e de outras verbas dispostas no art. 649, IV, do CPC. Há, portanto, duas situações distintas. A primeira, quando o valor retido e posteriormente restituído advém de acréscimos patrimoniais cuja origem não se refira às hipóteses contidas no art. 649, IV, do CPC. Nessa situação, é de se afastar qualquer discussão acerca da impenhorabilidade da quantia restituída, pois não decorre de salário. A segunda situação ocorre quando a origem do valor devolvido se refere a receitas que gozam do privilégio da impenhorabilidade, nos termos do art. 649, IV, do CPC. Nessa hipótese, deve-se analisar sua natureza, de modo a se discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores restituídos.” 9. Nesse contexto, uma vez identificada a natureza alimentar da verba, no feito em exame, necessário analisar a questão da impenhorabilidade. 10. É possível notar que a execução se prolonga há quase 2 (dois) anos e que foram promovidas diversas medidas constritivas visando a satisfação do débito, as quais restaram infrutíferas. 11. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. 12. Nesse sentido, colhe-se julgado da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 13. Assim, deve-se considerar que o c. STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, de modo que, ainda que verificada a natureza alimentar, não se estaria diante de impenhorabilidade absoluta. 14. Nesse sentido, o e. TJDFT também já se manifestou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RENDA. NATUREZA SALARIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Inteligência do artigo 43 do Código Tributário Nacional. 1.1. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas. 2. Incabível entender, de plano, que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Precedentes. 3. "Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família". (Acórdão 1304228, 07380248920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Sem Página Cadastrada.) 4. No caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que a parte agravada possui como única fonte de renda seu salário, de forma que a restituição de imposto de renda tem característica de salário, devendo a penhora limitar-se a 30% (trinta por cento) dos valores a serem restituídos. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1369267, 07191338320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. A manutenção do bloqueio correspondente ao percentual de 30% da referida verba é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência do executado, bem como de sua família. 16. Com tais considerações, impõe-se a reforma parcial da decisão objurgada para manter a penhora de apenas 30% da restituição do imposto de renda e determinar a liberação, em favor do agravante, do restante da importância bloqueada”.

6. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).

7. Outrossim, apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.

8. Em que pese estar o acórdão devidamente fundamentado, houve omissão quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, motivo pelo qual acolho parcialmente os embargos para integrar o acórdão prolatado nos termos abaixo.

9. A litigância de má-fé não se presume, devendo ser cabalmente provada, nos termos do que estabelece o art. 80 do Código de Processo Civil. Para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC (litigância de má-fé) mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.

10. Na hipótese, verifica-se que a parte executada litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir. Assim, incabível a aplicação de multa e o custeamento dos honorários contratuais e despesas processuais da parte adversa, decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC.

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para, integrando o acórdão impugnado, afastar a ocorrência de litigância de má-fé alegada pelo embargante.

12. Por fim, muito embora parte das alegações do embargante promova a tentativa de rediscussão dos temas abordados no acórdão, impróprias para o recurso de embargos de declaração, não existe abusividade em suas razões recursais ou comprovação de dolo processual, além de existir omissão no que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado em contrarrazões, motivo pelo qual a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC não deve ser aplicada.

13. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos nos termos do item 11.